Tribunal: TJDFT
Processo: 0742454-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742454-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON LEONARDO GALVAO DE MELO LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo autor contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o requerimento de antecipação de tutela formulado na petição inicial. Decisão monocrática indeferiu a antecipação da tutela recursal. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao processo de origem, verifico que foi proferida sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em virtude de desistência da ação. A superveniência de sentença terminativa acarreta perda do objeto recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Arquive-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)